Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710614-90.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCIRENE BARBOSA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LINDCIA SOARES DA SILVA DESPACHO MARIA LUCIRENE BARBOSA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o seu recurso especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade e pleiteia o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos. Por fim, em atenção ao pedido de id. 18922532, determino que as publicações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ AVELARQUE DE GOIS, OAB/DF 20.686. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033